Tribunal: TJDFT
Processo: 0724245-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0724245-91.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: STEFANIO ANTONIO DA SILVA D E C I S Ã O Em consulta aos autos originários, constata-se que, após o deferimento da medida liminar por esta Relatoria, o e. Juízo de origem procedeu à pesquisa no sistema Sniper (objeto do presente agravo de instrumento). Julgo, pois, prejudicado o recurso. Publique-se. Após, arquivem-se. Brasília/DF, 14 de julho de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator